Tribunal: STJ
Processo: 0918403-76.2023.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2942524 - MS (2025/0183384-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: RAFAEL NUNES VIEIRA
ADVOGADOS
: WILLIAM WAGNER MAKSOUD MACHADO - MS012394
FABIO AZATO - MS019154
RICARDO WAGNER PEDROSA MACHADO FILHO -
MS014983
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO
DE
DOMICÍLIO.
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL
NO
ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SÚMULA N. 126 DO STJ. DISPARO DE ARMA DE FOGO.
CONTEXTO
QUE
JUSTIFICOU
O
INGRESSO
DOMICILIAR. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER
DO RECURSO ESPECIAL.
1. A interposição de recurso especial não dispensa o manejo de recurso
extraordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o acórdão
recorrido se assenta em fundamentos de natureza constitucional e
infraconstitucional, autônomos e suficientes para sua manutenção.
Incidência da Súmula 126/STJ.
2. A busca domiciliar decorreu de fundada suspeita da prática delitiva
no imóvel, tendo sido repassada aos policiais a ocorrência de disparos
de arma de fogo em um determinado endereço. Utilizando o imóvel
vizinho, os policias visualizaram a arma e entraram
na residência, encontrando ali 2 armas de fogo, 10 munições intactas,
balança de precisão e 426 gramas de cocaína.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial recurso
especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, conhecer do agravo para não conhecer do
recurso especial.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Documento eletrônico VDA49789917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/08/2025 17:56:52
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 8c6a7eef-b5da-4f24-9f3b-9027898173e1

Brasília,
.
22 de agosto de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA49789917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/08/2025 17:56:52
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 8c6a7eef-b5da-4f24-9f3b-9027898173e1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2942524 - MS (2025/0183384-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: RAFAEL NUNES VIEIRA
ADVOGADOS
: WILLIAM WAGNER MAKSOUD MACHADO - MS012394
FABIO AZATO - MS019154
RICARDO WAGNER PEDROSA MACHADO FILHO -
MS014983
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO
DE
DOMICÍLIO.
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL
NO
ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SÚMULA N. 126 DO STJ. DISPARO DE ARMA DE FOGO.
CONTEXTO
QUE
JUSTIFICOU
O
INGRESSO
DOMICILIAR. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER
DO RECURSO ESPECIAL.
1. A interposição de recurso especial não dispensa o manejo de recurso
extraordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o acórdão
recorrido se assenta em fundamentos de natureza constitucional e
infraconstitucional, autônomos e suficientes para sua manutenção.
Incidência da Súmula 126/STJ.
2. A busca domiciliar decorreu de fundada suspeita da prática delitiva
no imóvel, tendo sido repassada aos policiais a ocorrência de disparos
de arma de fogo em um determinado endereço. Utilizando o imóvel
vizinho, os policias visualizaram a arma e entraram
na residência, encontrando ali 2 armas de fogo, 10 munições intactas,
balança de precisão e 426 gramas de cocaína.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial recurso
especial.

RELATÓRIO
Agrava-se de decisão que não admitiu recurso especial interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado:
Documento eletrônico VDA49790393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/08/2025 17:56:37
Código de Controle do Documento: 4bad8d56-3822-4af2-9e22-00a07636381f

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – TRÁFICO DE
DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO.
NULIDADE
PROBATÓRIA
POR
INVASÃO
DE
DOMICÍLIO – REJEITADA – AÇÃO POLICIAL PLENAMENTE VÁLIDA
QUE CULMINOU NO FLAGRANTE DELITO – CRIME PERMANENTE –
ART. 303 DO CPP – TEMA 280 DO STF.
1 – A Magna Carta permite, em caso de flagrante delito, o ingresso domiciliar
forçado e sem mandado judicial, todavia, a jurisprudência sedimentou ser
indispensável o controle judicial a ser realizado a posteriori, nos termos do
Tema 280 do Supremo Tribunal Federal. No mais, o art. 303 do Código de
Processo Penal estabelece que: “nas infrações permanentes, entende-se o
agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”. Nessa senda,
o crime de tráfico de drogas, como no presente caso, é de natureza
permanente, sendo assim, o momento da consumação se prolonga no tempo,
de forma que o agente se encontra em situação de flagrante enquanto não
cessar essa permanência;
2 – De toda forma, conforme analisado do caso, em decorrência dessa
fundada suspeita da prática delitiva no imóvel, deu-se continuidade a ação
policial sequencial plenamente motivada que ocasionou a abordagem do
acusado, havendo informação aos policiais de que o local, inclusive
funcionada como ponto de venda de drogas, o que, não por menos, restou
confirmado em seguida, havendo assim, justa causa para o ingresso na
residência do apelante;
3 – Recurso desprovido. (e-STJ fl. 516)
A defesa aponta a violação dos arts. 157, § 1o e 573, § 1o, ambos do CPP,
alegando, em síntese, a nulidade das provas que fundamentaram a condenação,
porquanto oriundas do ingresso dos policiais no domicílio do recorrente, sem mandado
judicial, amparado exclusivamente em alegações frágeis, não comprovadas e produzidas
por policiais que, além de agentes da diligência, foram as únicas testemunhas da
acusação. (e-STJ fl. 535)
Contrarrazões às e-STJ fls. 590/597.
Manifestação do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do
recurso às e-STJ fls. 651/653.
É o relatório.
VOTO
O agravo comporta conhecimento, porquanto houve a devida impugnação dos
fundamentos da decisão agravada. Contudo, o recurso especial é inadmissível.
Esses foram os fundamentos utilizados pelo TJMS para rechaçar a tese de
nulidade da busca domiciliar:
Documento eletrônico VDA49790393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/08/2025 17:56:37
Código de Controle do Documento: 4bad8d56-3822-4af2-9e22-00a07636381f

Da leitura atenta dos fundamentos da sentença, perceptível no caso a
inexistência de nulidade a ser reconhecida, visto que em retrospecto a prova
obtida nos autos, observa-se das circunstâncias delineadas no decisium, a
existência de fundados indícios da ocorrência de crime (justa causa), a tornar
lícito o ingresso no domicílio pelos policiais, assim previsto
excepcionalmente no próprio art. 5o, XI, do Texto Constitucional, não
constituindo assim qualquer ilegalidade à luz do art. 150, § 3o, II, do CP.
Aliás, sob essa descrição, cabe dizer que devidamente justificada a ação
policial ante as condutas que se precedeu, em que os policiais chegaram ao
local, tendo entrado na casa de um imóvel vizinho, com autorização dos
moradores, objetivando obter informações acerca de onde partiram os
disparos de arma de fogo, ocasião em que visualizaram, por cima do muro,
uma arma de fogo na residência do apelante.
E em decorrência dessa fundada suspeita da prática delitiva no imóvel, deu-se
continuidade a ação policial sequencial plenamente motivada que ocasionou a
abordagem do acusado, havendo informação aos policiais de que o local,
inclusive funcionada como ponto de venda de drogas, o que, não por menos,
restou confirmado em seguida, diante da apreensão no local de 15 (quinze)
porções de substância análoga à cocaína, totalizando 426g (quatrocentos e
vinte e seis gramas), bem como uma balança de precisão, conforme consta no
Boletim de Ocorrência no 451/2023,demonstrando a plena legalidade da
diligência, cuja alegada em defesa, apenas visa eximir o réu da constatação
delitiva por ele praticada.
Logo, notável a inexistência de nulidade a ser reconhecida, pelo cotejo das
informações colacionadas a demonstrar a plena validade da ação, cujos termos
da sentença encontram arrimo nas evidências dos autos a refutar sob todos os
ângulos o alegado em Defesa, a qual, como dito, apenas busca eximir o
acusado da conduta imputada, sob o falso manto de sustentada ilegalidade da
busca e apreensão, que foi exitosa na constatação da materialidade e indícios
de autoria do crime em tela.
Outrossim, em que pese a Defesa cite precedente do já indicado Superior
Tribunal de Justiça reconhecendo a ilicitude das provas obtidas por invasão de
domicílio, é sabido que a análise deve ser casuística, bem como há variados
julgados em sentido diverso perante o Supremo Tribunal Federal em que
foram cassadas referidas decisões, reafirmando o constante no Tema 280 do
Supremo, a qual embasou a sentença objurgada. (e-STJ fls. 519/520)

Verifica-se que o acórdão analisou a questão relacionada à licitude da
busca domiciliar, e a prova dela decorrente, com fundamento tanto na legislação
infraconstitucional quanto em preceito de natureza constitucional, notadamente o art. 5o,
XI, da Constituição Federal.
Porém, o recorrente não impugnou ambos os fundamentos, deixando de
interpor, simultaneamente, o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal.
Incide, portanto, a Súmula n. 126 desta Corte Superior, que dispõe:
Documento eletrônico VDA49790393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/08/2025 17:56:37
Código de Controle do Documento: 4bad8d56-3822-4af2-9e22-00a07636381f

"É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em
fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente,
por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso
extraordinário."

Ainda nesse sentido:]
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS.
INVASÃO
DE
DOMICÍLIO.
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 126 DO STJ. MINORANTE
PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A
ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E
IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O acórdão recorrido baseou-se também em fundamento constitucional para
reconhecer a licitude da prova, suficiente, por si só, para a manutenção da
decisão, e o recorrente interpôs, tão somente, recurso especial, o que obsta o
conhecimento do recurso, em razão do enunciado na Súmula n. 126 do STJ.
2. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343
/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado,
que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades
delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de
pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante.3. No caso, a
instância de origem - dentro do seu livre convencimento motivado - apontou
elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que
perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um
pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e
anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.120.434/PR, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJEN
27/11/2024
de
)
2/12/2024

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
CONSTITUCIONAL. ÓBICE DA SÚMULA 126 DO STJ. NÃO
EVIDENCIADO O DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. NÃO
SUPERADA
A
SÚMULA
284
DO
STF.
ANÁLISE
DE
PROPORCIONALIDADE DA CAUTELAR IMPOSTA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA No 7 DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 182/STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Afirmada violação ao texto da Constituição da República Federativa do
Brasil, deveria o recorrente ter diligenciado no sentido da interposição do
competente Recurso Extraordinário, sob pena de incidência do óbice da
Súmula 126/STJ.
2. Não se considera superada a barreira da Súmula no 284 do STF, a indicação
da existência da cautelar diversa da prisão não pode ser tida por violada na
hipótese em que seu apontamento não for seguido dos parâmetros
Documento eletrônico VDA49790393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/08/2025 17:56:37
Código de Controle do Documento: 4bad8d56-3822-4af2-9e22-00a07636381f

interpretativos que lhe acompanham e lhe balizam.
3. O ordenamento jurídico vigente, em atenção ao princípio da presunção da
inocência, consagra a liberdade irrestrita do indivíduo como regra. Desse
modo, a prisão ou a imposição de medidas cautelares diversas da segregação
revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a
existência do "fumus boni iuris" e do "periculum libertatis".
4. A apuração acerca da proporcionalidade da medida e do seu tempo de
duração demanda inevitável reexame de prova, providência de todo
incompatível com o recurso especial.
5. A hipótese atrai a incidência da Súmula no 182/STJ, que considera inviável
o conhecimento do agravo regimental que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
6. No caso em apreço, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos
a desconstituir a decisão impugnada, o que inviabiliza o conhecimento da
insurgência.
7. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no REsp n. 2.137.555/SP,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
,
19/2/2025
DJEN de
)
24/2/2025

De todo modo, consta do acórdão que a busca domiciliar decorreu de fundada
suspeita da prática delitiva no imóvel, tendo sido repassada aos policiais a ocorrência de
disparos de arma de fogo em um determinado endereço. Utilizando o imóvel vizinho, os
policias visualizaram a arma e entraram na residência, encontrando ali 2 armas de fogo,
10 munições intactas, balança de precisão e 426 gramas de cocaína.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que inexiste nulidade quando
o ingresso domiciliar e a busca pessoal decorrem de fundadas suspeitas, justificadas em
elementos concretos, como
.
in casu
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
É o voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA49790393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/08/2025 17:56:37
Código de Controle do Documento: 4bad8d56-3822-4af2-9e22-00a07636381f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2025/0183384-3
AREsp 2.942.524 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 09184037620238120001 0918403762023812000150001 9184037620238120001
918403762023812000150001
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RAFAEL NUNES VIEIRA
ADVOGADOS
: WILLIAM WAGNER MAKSOUD MACHADO - MS012394
RICARDO WAGNER PEDROSA MACHADO FILHO - MS014983
FABIO AZATO - MS019154
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.

C54260551507489092191@
2025/0183384-3 - AREsp 2942524
Documento eletrônico VDA49709731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 13:51:13
Código de Controle do Documento: 65DD1097-6E8F-4710-8346-2B61FC9C28CD